Tribunal: TJDFT
Processo: 0752210-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATO CITATÓRIO. ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "In casu”, a ré executada apresentou, em sede de exceção de pré-executividade, contrato de locação residencial; comprovantes de residência e faturas de conta de gás, comprovando que, ao tempo da entrega da carta de citação (A.R.) ao funcionário da portaria de condomínio edilício, a demandada residia em endereço diverso, emergindo nulo o ato citatório correspondente (art. 280 do CPC).
2. Hipótese em que a parte ré, cuja revelia foi decretada, logrou demonstrar que a citação foi realizada em endereço no qual não residia, desincumbindo de seu ônus processual, na forma do artigo 373, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.